Tribunal: TJSP
Processo: 2090386-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança de despesas médico-hospitalares – Indeferimento do pedido de busca de ativos financeiros por intermédio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, a pretexto de que não demonstrada a alteração da situação financeira da devedora – Caso em que a última busca ocorreu há mais de quatro anos – Possibilidade de nova busca - Agravo de instrumento provido.